Tribunal: STF
Processo: ARE 1547856
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito da saúde. Recurso extraordinário com agravo. Direito à Saúde. Solidariedade entre Entes Federados. Ressarcimento. Tema RG nº 793.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região no qual se condenou a União ao ressarcimento de despesas com internação em UTI, suportadas pelo Estado do Rio Grande do Sul, em razão de decisão judicial anterior da qual a União não participou.



    2. A União alega violação aos arts. 2º; 5º; incs. LIV e LV; 37; 84, inc. II; 109; 165; 167; 195 e 198, § 1º, da Constituição da República e contrariedade ao RE nº 855.178/SE (Tema RG nº 793).



    3. Sustenta que a condenação viola as garantias de defesa, pois a obrigação de ressarcimento decorre de decisão judicial anterior proferida por autoridade incompetente, adentrando o mérito administrativo e violando a separação dos Poderes e a legalidade orçamentária.



    4. Afirma que a responsabilidade integral pelo custeio do tratamento recai sobre a União, contrariando os arts. 195 e 198, § 1º, da CRFB.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido, ao determinar o ressarcimento à União, viola a Constituição da República e o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema RG nº 793.



    III. Razões de decidir



    6. O recurso não merece provimento, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na qual se reconhece a solidariedade entre os entes federados nas demandas prestacionais em saúde (Tema RG nº 793).



    7. A União, mesmo não tendo participado da ação anterior, é solidariamente responsável pelo custeio do tratamento.



    8. A suposta violação às garantias de defesa não procede, uma vez que o Tribunal de origem apreciou as teses apresentadas.



    9. A alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa é matéria infraconstitucional, não ensejando o conhecimento do recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo



    10. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento. 



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “DIREITO DA SAÚDE. AÇÃO DE RESSARCIMENTO EM FACE DA UNIÃO. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE INTEGRAL DA UNIÃO. 



    1. Dado que se trata de procedimento de alta complexidade, nos termos da Portaria n. 204/2007 do Ministério da Saúde, é da União a responsabilidade integral pelo custeio de internação em UTI. Precedentes deste Regional. 



    2. Ainda que a União não tenha integrado o polo passivo da ação na qual determinado o fornecimento da medicação, não há óbice ao ressarcimento formulado pelo ente estadual na via judicial, uma vez que consta expressamente do Tema 793 do STF que compete à autoridade judicial determinar o ressarcimento a quem, por conta da solidariedade entre os entes federados, suportou os ônus do tratamento. 



    3. Inarredável, portanto, a conclusão de que recai sobre a União a responsabilidade pelo custeio do tratamento deferido nos autos do processo que tramitou na Justiça Estadual.” (e-doc. 72, p. 7).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 86).



    3. No presente recurso extraordinário, a União aponta violação aos arts. 2º; 5º, incs. LIV e LV; 37; 84, inc. II; 109; 165; 167; 195 e 198, § 1º, da CRFB e contrariedade ao que decidido pelo STF no RE nº 855.178/SE (Tema nº 793 do rol da Repercussão Geral).



    3.1. Relata que a ação se origina de ação ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul para “ressarcimento de despesas por ele suportadas para custeio de internação em leito de UTI para paciente do SUS, ocorrida por força de decisão judicial proferida em processo anterior, que tramitou na Justiça Estadual, e do qual a União não fez parte” (e-doc. 94, p. 2; grifos no original). 



    3.2. Compreende que o acórdão viola as garantias fundamentais de defesa, porquanto “a União no presente processo está sendo processada pela autoridade competente, mas praticamente para que se execute um direito de regresso que foi assentado por uma autoridade incompetente” (e-doc. 94, p. 4; grifos no original). 



    3.3. Sustenta que “essa intervenção judicial representa descabida inovação na ordem jurídica, adentrando o próprio mérito administrativo, violando a harmonia e separação dos poderes (arts. 2º e 84, II, da Constituição Federal), bem como a legalidade administrativa e orçamentária (arts. 37, 165, 167, da CF, bem como Lei Complementar n. 101/2000 - art. 15)” (e-doc. 94, p. 5). 



    3.4. Destaca a compreensão do Tema RG nº 793 (RE nº 855.178/SE) quanto às regras de repartição de competências e afirma que “a determinação de que a responsabilidade pelo custeio recaia integralmente sobre a União fere frontalmente o art. 195 e o art. 198, §1º da Constituição da República” (e-doc. 4, p. 13; grifos no original). 



    3.5. Ao final, requer “a admissão e provimento do presente Recurso Extraordinário, para o reconhecimento da violação aos dispositivos constitucionais invocados, tendo como consequência a reforma do acórdão recorrido, e o julgamento de improcedência do pedido inicial, bem como a inversão dos ônus sucumbenciais” (e-doc. 4, p. 13). 



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido na aplicação dos Temas nº 660 e nº 793 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 107).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar. 



    6. Para melhor compreensão, trago trechos dos fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido: 



    “(...) Não merece reparos o decisum monocrático. 



    Indubitável a responsabilidade da União pelo custeio do tratamento, mesmo que a determinação de internação em UTI tenha sido judicialmente direcionada ao Estado do Rio Grande do Sul. 



    Tal possibilidade encontra respaldo no entendimento exarado pelo STF por ocasião do julgamento do RE 855.178 (Tema 793), no qual restou reconhecida a solidariedade entre os entes da federação em ações judiciais que versem a respeito de prestações em matéria de saúde. 



    Em que pese a União não tenha figurado no processo judicial, tal fato, contudo, não impede que, em ação autônoma, o Estado do Rio Grande Sul postule o ressarcimento dos valores empregados no custeio de tratamento que é de responsabilidade da União, notadamente porque também tal possibilidade encontra-se expressa no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, verbis: 



Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    A circunstância de a ação anterior ter sido ajuizada pelo particular apenas em face de um dos entes da federação e que, em razão disso, tenha sido o ente estadual compelido ao custeio da internação em UI, em sede de tutela de urgência, não afasta a responsabilidade da União. 



    A sentença está alinhado a precedentes deste Regional em casos análogos, no sentido de que é da União a responsabilidade integral pelo custeio de internação em UTI, dado que se trata de procedimento de alta complexidade, conforme regulamentação da Portaria nº 204 de 29 de janeiro de 2007, do Ministério da Saúde. Cito, nesse sentido:



    (...)



    Impedir o Estado do Rio Grande do Sul de exercer a ação regressiva para o ressarcimento do valor utilizado para internação em UTI, em última análise, é burlar o regramento legal que estabelece as repartições de competências para fins de financiamento do Sistema Único de Saúde, onerando somente um ente da federação, em absoluta afronta às normas legais vigentes. 



    Em decorrência da competência comum, os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (Tema 793 do STF). 



    Nesses moldes, a fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    Por fim, a solidariedade reconhecida é aquela que obriga os entes da Federação brasileira a organizarem o Sistema Único de Saúde e não se esquivarem das tarefas que lhes são atribuídas pela Constituição, pela lei e pelas normas e acordos realizados pelos gestores do SUS. Uma vez organizado o sistema, e divididos os recursos e as responsabilidades de cada ente federativo, deve-se respeitar essa divisão, obrigando-se cada ente à consecução daquilo a que se propôs. 



    Inarredável, portanto, a conclusão de que recai sobre a União a responsabilidade pelo custeio do tratamento deferido nos autos do processo nº 027/1.15.0013265-9. 



    Mantida, portanto, a sentença quanto ao mérito.” (e-doc. 72, p. 3-5; grifos no original). 



    7. O acórdão do Tribunal de origem está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no qual, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, foi fixada a seguinte tese:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.   REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”



    (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos).



    7.1. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS. PACIENTE PORTADORA DE ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.444.689-AgR/PB, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/02/2025, p. 07/03/2025; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERRAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.506.368-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/11/2024, p. 22/11/2024; grifos nossos).



    8. Esclareça-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.366.243/SC, Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral, em relação à questão atinente à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, decidiu que o referido tema não se aplicaria aos casos referentes a tratamento médico-hospitalar. 



    8.1. Confira-se trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator do Tema RG nº 1.234:



     “(...) Ademais, para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos inter federativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareceu que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte. No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234.” 



    9. Não merece prosperar, ainda, a alegação de violação ao art. 5º, incs. LIV e LV, da CRFB (garantia do devido processo legal e ampla defesa). O Colegiado Recursal apreciou as teses apresentadas nos autos, ainda que de forma contrária aos interesses da recorrente. Nesse ponto, destaco o julgamento do ARE nº 740.877-AgR/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/05/2013, p. 04/06/2013), no qual consta a seguinte ementa:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifos nossos).  



    9.1. Ainda nesse ponto, cumpre enfatizar que a decisão desta Suprema Corte, no sentido de que a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, constitui violação indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral (RE nº 956.302-RG/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19/05/2016, p. 16/06/2016; Tema RG nº 895).



    10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está assentada no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial, por não configurar situação de ofensa direta ao Texto Constitucional. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 639.228-RG/RJ (Tema RG nº 424), de relatoria do Ministro Presidente, cuja ementa segue transcrita:  



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.”



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido fixação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-docs. 52 e 72), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator